Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002189-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXXI LOCACOES, TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 13.465.129/0001-17 (AGRAVANTE), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0010-65 (AGRAVADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002189-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXXI LOCACOES, TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAXXI LOCACOES, TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA
, contra decisão proferida em Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0017195-84.2015.8.11.0003 - Cód. 807551 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos antigos sócios no polo passivo da ação.

O Agravante afirma que
“Não logrando êxito na constrição de bens da parte Agravante, a Agravada requereu ao juízo a substituição do polo passivo por seus sócios, o que foi deferido por este MM. Juízo”.

Sustenta que
“ao serem desvinculadas da pessoa jurídica, as obrigações têm sua garantia geral de adimplemento no patrimônio pessoal do devedor, de forma que o patrimônio de terceiros somente poderá ser alcançado em casos legal ou contratualmente previstos. Portanto, mesmo no caso de extinção da pessoa, seja ela natural ou jurídica, é o patrimônio remanescente que deverá suportar o cumprimento das obrigações existentes à data da abertura da sucessão, in casu, da extinção da sociedade.”.

Argumenta que
“o procedimento de execução coletiva, em tese, deve resultar em saldo patrimonial negativo, ou seja, insuficiência de patrimônio da empresa para adimplemento de todas as obrigações por ela assumidas. Também nesse cenário, a regra é que as obrigações inadimplidas após a liquidação integral do patrimônio da devedora serão extintas, após o decurso do prazo legal, nos termos do art. 158 da Lei n. 11.101⁄2005.”.

Defende que
“não resta cabível o deferimento da sucessão processual da parte, porquanto, nos termos do art. 1.052 do CC, nas sociedades limitadas, após a integralização do capital social, os sócios não respondem pelos prejuízos da entidade societária.”.

E pontua fundamentando que, “
Desse modo, dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica litigante, sem a distribuição de patrimônio ativo remanescente (visto não restar demonstrado a referida distribuição de patrimônio aos sócios), não há viabilidade para o pleito de redirecionamento do cumprimento de título executivo contra os antigos sócios da pessoa jurídica devedora.”.

Em suma, pede a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão de piso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 199650168).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 200943695).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 204572161).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAXXI LOCACOES, TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA
, contra decisão proferida em Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 0017195-84.2015.8.11.0003 - Cód. 807551 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, em que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos antigos sócios no polo passivo da ação.

Insurge o recorrente em face de decisão de primeiro grau, que determinou a sucessão processual da empresa no polo passivo da ação, a ser substituída pelo socio, vejamos:

“(...) Destarte, a extinção da pessoa jurídica equivale à sua morte (RT 630/102). Em casos tais, quando envolvidos apenas direitos patrimoniais, ocorre à sucessão processual, com simples substituição da parte, e prosseguimento do feito, art. 43, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL POR UM DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO ESPECÍFICO - NÃO COMPROVAÇÃO - Nos termos do artigo 76 do CPC, verificada a incapacidade processual da parte, deve o processo ser suspenso, com a designação de prazo para o saneamento do vício, o que independe da anuência da parte adversa. - A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, "atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios". (STJ - REsp 1784032/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 02/04/2019, terceira turma, data de publicação: DJe 04/04/2019). - A impugnação ao cumprimento de sentença não é instrumento hábil para atacar eventuais vícios de julgamento de uma sentença transitada em julgado, devendo a parte discutir tais questões na seara processual apropriada. - A aplicação da repetição em dobro por cobrança indevida de uma dívida, disposta no art. 940 do CC, está condicionada a existência de má-fé pela parte demandante. - A simples improcedência do alegado ou a dedução de argumentação vaga não configura, ipso iure, vulneração aos deveres de lealdade e probidade processuais, sendo necessária a demonstração do desiderato específico de deturpação e engodo pelo litigante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.540642- 4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 08/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA - DISTRATO SOCIAL - BAIXA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO ATIVO E PASSIVO DA EMPRESA - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE. - Evidenciada a dissolução da sociedade por meio de Distrato Social, com a devida extinção da pessoa jurídica e comprovada a responsabilidade assumida pelo ex-sócio em face do ativo e passivo da empresa adequada sua inclusão no polo passivo da ação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.127916-5/005, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Ademais, a empresa encontra-se extinta, inclusive com baixa na Junta Comercial, não possuindo mais capacidade postulatória, devendo ser substituída no polo passivo pelo sócio, que se responsabilizou pelos débitos da sociedade.

Desta forma, não pode ser a credora prejudicada pela extinção da sociedade.

Com efeito, uma vez que a empresa devedora se encontra extinta, deverá ocorrer a sucessão processual, sendo o sócio, SR. CLEBERSON WILLIAM DA SILVA MAZARIM, brasileiro, empresário, casado, portador do RG nº 000604621, SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº: 528.522.021-15, conforme expressa previsão contida no art. 8º, do contrato no id. 123772684, pág. 2. (...)

Pois bem, entendo que a decisão não merece reforma.

Sobre o tema, estabelece o art. 50 do Código Civil:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Referido artigo positivou no Direito Civil Brasileiro, a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, também encontrada no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, que tem como objetivo o alcance daquele (administrador ou sócio) que, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tentou se eximir por trás da personalidade jurídica, fazendo dela uma simples fachada para ocultar uma situação danosa (Pereira, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, Ed. Forense, 20ª edição, p. 334).

E sob as regras do atual ordenamento processual, a desconsideração da personalidade jurídica é considerada uma das espécies de intervenção de terceiros, o que não era encontrado no código revogado, harmonizando este instituto com o princípio do contraditório, insculpido nos arts. 7º, 9º e 10 do CPC/15.

Isso se deve ao fato de que tal instituto atinge bens de personalidades distintas, ou seja, ocorrendo a desconsideração da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios, por ordem judicial, são forçados a responder pelo cumprimento de obrigação atribuída, originariamente, à pessoa jurídica.

Do mesmo modo, permitiu o CPC/15, em seu art. 133, §2º, a desconsideração inversa da personalidade jurídica que, em sentido inverso, permite que os bens da pessoa jurídica suportem a obrigação assumida por seus sócios ou administradores (particulares), desde que observados os pressupostos e procedimentos legais.

Portanto, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, ou a desconsideração inversa, devem ser observados os ditames dos art. 133 e seguintes, constantes do capítulo IV do CPC/15 denominado
"do incidente de desconsideração da personalidade jurídica"
:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

Já no artigo inaugural do capítulo sobre a desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil determina que deve ser utilizado um incidente cognitivo a fim de preservar o princípio do contraditório, já que há a possibilidade de que a obrigação de uma personalidade recaia sobre outra.

Reforça essa necessidade de instauração de incidente o art. 134 do CPC/15, que dispõe sobre a possibilidade de instauração em qualquer fase processual, determinando a distribuição do incidente com as devidas anotações.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.”

Da mesma forma, o art. 795 do CPC/15 indica a necessidade da existência de um incidente para julgamento da desconsideração da personalidade jurídica:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. (..)

§ 4º Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código.”

Havendo o curso de um incidente com ampla cognição, poderá o magistrado formar sua convicção e decidir sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica sem ofensa ao direito de defesa do autor, do réu ou do terceiro que poderá ser responsabilizado por obrigação de outrem.

Saliento ainda que há a possibilidade da não instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas ocorre se na petição inicial já constar pedido neste sentido, conforme art. 134, §2º, do CPC/15, confira:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (..)

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”

Instaurado o incidente, com o pedido da parte interessada, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias como preleciona o art. 135 do CPC/15.

A citação de que trata tal artigo tem a finalidade de cientificar a pessoa que poderá sofrer com os efeitos da desconsideração, informando que há um pedido de tutela jurisdicional requerido contra sua pessoa e dar a ele a possibilidade de defesa requerendo ou não provas.

Concluída a instrução, o Magistrado primevo decidirá, por decisão interlocutória, após a realização da ampla defesa.

No caso dos autos, verifico que a parte agravada apresentou simples pedido de citação do sócio, incluindo-o no polo passivo da ação de execução.

A meu ver, ainda que seja realmente necessária a apresentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da ação, no caso específico, verifico ter ocorrido a baixa da empresa executada, razão pela qual entendo que razão assiste ao agravado ao pretender a inclusão do sócio na ação de execução, não em razão da desconsideração da personalidade jurídica, mas por ter ocorrido a sucessão processual, nos termos dos artigos 76 e 110 do CPC/15.

No tema pertinente à extinção da personalidade jurídica da empresa devedora, registro que a existência das pessoas jurídicas de direito privado começa com o arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, consoante o art. 45 do CC:

"Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo."

Nesse sentido, Fábio Ulhôa Coelho leciona que:

"a existência legal das pessoas jurídicas, diz a lei, inicia-se com o registro do respectivo ato constitutivo no órgão próprio (CC, art. 45). Assim, como associações, fundações e sociedades simples devem ter seus atos de constituição levados ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, enquanto as sociedades empresárias são criadas nas Juntas Comerciais (CC, art. 1.150). Esse ato, portanto, é o legalmente estabelecido para marcar o início da personalidade da pessoa jurídica. Aliás, em relação às sociedades, a lei é expressa ao estipular que a aquisição da personalidade jurídica dá-se com a inscrição, no registro próprio, dos seus atos constitutivos (CC, art. 985). E prossegue o doutrinador afirmando que "embora sob o ponto de vista lógico e conceitual seja suficiente para considerar-se uma pessoa jurídica personificada a manifestação da vontade de seus instituidores, as exigências obrigatórias à regularidade do seu funcionamento e as consequências da inobservância desta recomendação que a pessoa jurídica não pratique nenhum ato jurídico anteriormente a formalidade do registro de sua constituição."
(Curso de Direito Civil - Parte Geral - Volume 1).

Neste contexto, com a sua personalidade jurídica, a empresa tem capacidade de estar em juízo para defesa de seus interesses. Enquanto perdurar a sua existência, a pessoa jurídica tem capacidade para exercer direitos, assumir obrigações e estar em Juízo ou fora dele, consoante o art. 70 do CPC:

"Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo."

Por outro lado, o art. 51 do CC prevê regras sobre o processo de dissolução, liquidação e cancelamento de pessoa jurídica regularmente constituída:

"Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

§ 1º Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.

§ 2º As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado.

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica."

Nesse sentido, existem três momentos distintos, juridicamente relevantes, até a extinção propriamente dita da pessoa jurídica, nesta ordem: (1) o da dissolução; (2) o da liquidação; e, por fim, (3) o da extinção da pessoa jurídica.

Portanto, a sucessão da sociedade empresária extinta não tem nenhuma afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em análise, a sociedade executada resta extinta de forma aparentemente regular, fato que se equipara à da morte de pessoa física para efeitos de sucessão de parte, logo, deferido o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão da sucessão processual, repita-se, sem que tal razão implique em julgamento "extra petita".

Com efeito, observa-se que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.”
(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL - SUCESSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - BUSCA EFETIVA EM OBTER RESPOSTA JURISDICIONAL. 1. Interpretando extensivamente os artigos 76 e 110, ambos do Código de Processo Civil, o encerramento das atividades da pessoa jurídica, com sua respectiva baixa, enseja a regular sucessão processual. 2.A inclusão dos sócios, no polo passivo, não demanda instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 3. Uma vez comprovado que a parte autora/agravada vem promovendo diversas diligências nos autos, desde o início, na busca efetiva da resposta jurisdicional, não há que se falar em prescrição.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.190672-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2023, publicação da súmula em 16/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO - SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE. 1. É possível a sucessão processual da pessoa jurídica extinta após o ajuizamento da ação, com fulcro na aplicação analógica do art. 110 do CPC. 2. A sucessão processual da sociedade empresária extinta deve ocorrer por meio do procedimento de habilitação e não de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a responsabilização do sócio não será pessoal, mas sim na condição de sucessor da pessoa jurídica.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.170547-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023)

Logo, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024